Tribunal: TJMT
Processo: 0011492-89.2014.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011492-89.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ALUISIO DE AGUIAR COSTA (RECORRENTE), ALUISIO DE AGUIAR COSTA - CPF: 053.295.881-03 (RECORRENTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), MARCIO CAMARGO DA SILVA - CPF: 704.117.191-49 (ADVOGADO), DARLA DA SILVA TAVARES (VÍTIMA), DARLA DA SILVA TAVARES - CPF: 055.764.491-77 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL
– INVIABILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DE QUE O ACUSADO AGIU COM INTENTO HOMICIDA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva e indicativos de que o réu agiu com intenção homicida, inviável a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal, mostrando-se imperiosa a manutenção da pronúncia, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Aluisio de Aguiar Costa
contra a decisão
proferida pelo Juízo da
2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da ação penal n. 0011492-89.2014.8.11.0042, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II,
c/c art. 61, II, "f"
).

Nas razões recursais, a defesa requer a desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal (Id. 215004306).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu os argumentos deduzidos pela defesa, requerendo a manutenção da decisão de pronúncia (Id. 215004308).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia, nos termos em que foi prolatada (Id. 215004309).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 223009184).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 11de maio de 2014, por volta das 22h, na residência localizada na rua Diamantino, bairro Jardim Renascer, na comarca de Cuiabá/MT, o acusado
Aluísio de Aguiar Costa
tentou matar a vítima Darla da Silva

Tavares, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Desponta dos autos inquisitoriais que a vítima convive com o denunciado por, aproximadamente,1 ano e que não possuem filhos em comum.

Exsurge do caderno informativo que na data dos fatos o casal estava em uma festa de confraternização quando a vítima dançou com alguns familiares e um amigo da família,vindo, posteriormente, a se sentar.

Neste momento, marcado pelo sentimento de posse com relação à vítima, o denunciado apoderou-se de uma faca de serra, surpreendeu a vítima e desferiu três golpes contra ela, acertando o primeiro em seu rosto, o segundo em seu tórax e quando ia desferir o terceiro golpe, a vítima colocou sua mão na frente para cessar o intento homicida de seu companheiro, vindo a atingi-la de raspão, situação esta que obstou a continuidade da execução do crime.

Ato contínuo, o denunciado evadiu-se do local, tendo a vítima sido socorrida e levada ao pronto socorro.”
(Id. 215003747, p. 1-3).

Diante de tais fatos, o recorrente
Aluísio de Aguiar Costa

foi denunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I
c/c art. 61, II, "f"
), em sua forma tentada (CP, art. 14, inciso II).

Encerrada a primeira fase do rito escalonado do Júri, o recorrente foi pronunciado pela prática do crime de
homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2º, inciso I e IV
c/c art. 61, II, "f"
), em sua forma tentada (CP, art. 14, inciso II).

Irresignada, a defesa pleiteia a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, com a remessa dos autos ao juízo competente, sustentando que os elementos probatórios colhidos durante a instrução não demonstraram satisfatoriamente o dolo homicida do agente.

Primeiramente, convém esclarecer que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da materialidade do crime e indícios da autoria delitiva, conforme previsão expressa do art. 413 do CPP.

Com efeito, quanto ao propósito homicida do agente, vale ressaltar que pela sua própria natureza subjetiva, é de difícil comprovação, sobretudo quando não admitido pelo réu, motivo pelo qual deve ser extraído das circunstâncias que delinearam os fatos criminosos.

Na hipótese, da análise do conjunto probatório jungido ao feito, entendo que há fatores que indicam o possível intento homicida do acusado, o que autoriza a submissão do feito ao Tribunal do Júri.

Apesar de intimado, o apelante não compareceu em juízo para seu interrogatório, motivo pelo qual foi declarada sua revelia.

A vítima
Darla da Silva Tavares
, ouvida em fase de inquérito e em juízo, narrou que no dia dos fatos estavam em uma festa de família quando o acusado a atacou com uma faca:

“(...) convive com o conduzido ALUÍSIO DE AGUIAR COSTA há um ano, não tendo filhos com o mesmo; Que, hoje ambos participavam de uma confraternização na casa da cunhada da declarante e após a mesma ter dançado em companhia de sua genitora, do padrasto e de um amigo da família, a mesma foi se sentar minutos depois em que surpreendidas pelo conduzido que, por motivos de ciúmes, já se aproximou da mesma de posse de uma faquinha de serra de cortar pão e em seguida passou a desferir golpes de faca contra a mesma, vindo a acertar o primeiro golpe no lado esquerdo da face da vítima, a segunda no tórax; Que, quando o conduzido ia desferindo um terceiro golpe no tórax da vítima, esta colocou a mão direita na frente da faca vindo a arma a atingir de raspão referida mão da mesma; Que, em seguida o conduzido saiu correndo para a rua, não sabendo a vítima dizer por qual motivo e o que lhe aconteceu depois a mesma também não presenciou, sendo socorrida ao PSMC pela IZANA LETÍCIA e o ANDRÉ, esposo da mesma; Que, não sabe dizer onde e nem como o conduzido foi preso, fato este que ficou sabendo no PSMC quando policiais militares lá compareceram para saber notícias da mesma, de onde ao ser liberada a vítima veio para esta delegacia trazida por um irmão.”
(declarações prestadas em fase de inquérito, Id. 215003747, p. 19).

Corroborando a versão narrada em fase de inquérito, a vítima narrou em juízo o seguinte:

“(...) Tava todo mundo em família, na casa do meu irmão, era dia das mães, ele (acusado) tava muito bêbado, aí deu um surto nele lá que ele ficou louco no meio do povo, me deu a facada e saiu correndo. Ministério Público: e como que foi essa situação? Vocês estavam o que, era festa de família, uma confraternização? Vítima: era dia das mães, só a mãe dele que não tava porque ele não é daqui né, aí ele tava lá com nós, como ele é meu ex-marido, aí nós estávamos lá, porque moramos do lado, aí meu irmão assou carne, começou a beber lá... Ministério Público: então vocês estavam separados? Vítima: não, nós estávamos juntos e eu tava grávida da filha dele (...) aí ele surtou lá bêbado lá e enfiou a faca em mim. Ministério Público: consta aqui que ele ficou enciumado da senhora ter dançado com alguns familiares e amigos da família, teria criado uma situação e ele fez isso... Vítima: o único amigo de fora que tava lá é um amigo do meu irmão que acho que é de Campo Verde, o resto era tudo família, e nem perto desse cara eu tava. Ministério Público: mas ele ficou com ciúme dessa pessoa? Vítima: não sei, ele surtou. Ministério Público: consta aqui que ele deu três golpes na senhora... Vítima: foi quatro, um no rosto, um na mão, um aqui (braço) e outro aqui (tórax). Ministério Público: essa cicatriz? Vítima: sim. Ministério Público: consta aqui que um dos golpes a senhora colocou a mão na frente pra tentar obstar a ação dele, esse foi o último golpe? Vítima: foi. Ministério Público: depois que ele deu esse golpe... Vítima: ele saiu correndo, aí eu saí correndo também, que foi minha ex-cunhada que me ajudou e me levou pro pronto socorro. Ministério Público: ele falou alguma coisa pra senhora? De que ia te matar, te pegar? Vítima: não ele não falou nada, tava todo mundo sentado, ele chegou com a camiseta no ombro, de bermuda e chinelo, sentou e meteu a faca, e depois saiu correndo igual um louco. Ministério Público: na delegacia a senhora disse que foi por motivo de ciúmes, a senhora se recorda se foi isso? Vítima: é, ele tava louco, tava com ciúme. Ministério Público: e quem socorreu a senhora? Vítima: minha ex-cunhada (...) Ministério Público: naquelas circunstâncias ali a senhora consegue me dizer se a intenção dele foi te matar ou só te ferir? Vítima: não sei porque foi muito rápido (...) Ministério Público: e atualmente como é a convivência de vocês? Vítima: péssima, ligo pra ele pra falar da filha e ele só sabe xingar a gente, quando não coloca a mulher dele pra atender o telefone pra me xingar. Ministério Público: mas é referente a essas questões envolvendo a criança? Vítima: sim (...)”
(relatório de mídias, Id. 215004250).

As testemunhas Sergio Fontana de Oliveira e Aroldo da Silva Avila Costa, Policiais Militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência, ouvidos em juízo, em nada acrescentaram para a elucidação dos fatos, em razão do extenso lapso temporal transcorrido (Id. 215004286). Todavia, em fase de inquérito, apresentaram narrativa em consonância com o exposto pela vítima:

“QUE a guarnição da VTR 4566, sob comando do CB PM FONTANA, atendeu solicitação do CIOSP para o endereço sito à Rua Diamantino, Renascer, em quitinete, onde as informações seriam de que uma mulher havia sido esfaqueada pelo seu convivente; Que no local, encontraram o suspeito detido por populares, sendo que apresentava uma lesão profunda na cabeça; Que a vitima havia sido socorrida por terceiros até o PSM de Cuiabá; Que fizeram a detenção do suspeito e o levaram para atendimento na UPA, onde foi submetido à sutura na lesão e liberado pelo médico para condução até esta Unidade; Que foram ao PSM onde a vítima recebia atendimento, sendo que encontraram DARLA DA SILVA TAVARES com perfuração de 'arma branca' na REGIÃO TORÁCICA, REGIÃO AURICULAR ESQUERDA E MÃO DIREITA; Que a vítima lhes relatou que durante uma confraternização no conjunto de quitinete onde moram, onde todos consumiam bebida alcoólica, seu companheiro ALUÍSIO DE AGUIAR COSTA, ficou com ciúmes ao vê-la dançando com amigos, apossou-se de uma faca e desferiu golpes contra sua pessoa, tendo corrido em seguida; Que com os gritos, populares saíram atrás do suspeito e o agrediram. Depois, chamaram a Polícia Militar; Que o médico plantonista informou que a vítima ficaria sob observação médica; Que diante dos fatos, fizeram a condução do suspeito; Que a vítima chegou a esta Unidade instantes antes do depoente ser chamado para oitiva; Que o suspeito não possui antecedentes”
(declarações em fase de inquérito policial Aroldo da Silva Ávila Costa, Id. 215003747, p. 16)

O laudo de exame de corpo de delito de Id. 215003747, apontou a presença de “
ferimentos cortantes de tamanhos variados (1cm, 2cm e 2,5cm) suturados e localizados respectivamente nas regiões masseterina esquerda, torácica esquerda e tênar da mão direita. Ferimento cortante de 0,5cm de extensão, aberto, localizado no dorso da mão direita. Edema da face esquerda no local e proximidades do ferimento cortante
”

Assim, conquanto a defesa sustente que não há provas de que o réu agiu com
animus necandi
, certo é que existem
indicativos suficientes
da ocorrência dos fatos delineados na denúncia, o que possibilita a admissão da acusação e demanda a pronúncia do réu para ser julgado pela Corte Popular.

Nesse sentido:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO – 1. ABSOLVIÇÃO - LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – INEXISTENTE JUÍZO DE CERTEZA – 2. DESPRONÚNCIA - IMPROCEDÊNCIA – EXIGÊNCIA DE PROVA CABAL DA INOCÊNCIA - DÚVIDA SOBRE A AUTORIA - INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO: IN DUBIO PRO SOCIETATE – SUBMISSÃO DA QUAESTIO AO CONSELHO DE SENTENÇA, JUIZ NATURAL - 3. DESCLASSIFICAÇÃO - HOMICIDIO CULPOSO OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - IMPROCEDÊNCIA - 4. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – FASE PROCESSUAL INADEQUADA - IMPERTINÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO- 5. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO FÚTIL – EXCLUSÃO - IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES - DÚVIDA SOBRE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO - DIRIMÊNCIA A CARGO DO TRIBUNAL DO JÚRI - 6. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO - IMPPROCEDÊNCIA - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A tese defensiva de legítima defesa só enseja a absolvição sumária quando os elementos de convicção produzidos na instrução criminal

demonstram, de forma cabal, a existência de todos os requisitos da excludente de ilicitude; 2. Constatada, em princípio, prova da existência do crime e de indícios de autoria suficientes para a decisão de pronúncia, mas, discordando a defesa e remanescendo dúvida, deve a questão, com base no Princípio in dubio pro societate, ser remetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, para que seja analisada pelos juízes leigos do Conselho de Sentença competente para dirimi-la; 3.
Existentes indícios suficientes de que o Recorrente possa ter agido com dolo homicida na empreitada criminosa, não se procede à desclassificação do delito, devendo a matéria ser submetida a julgamento pela Corte Popular, mercê de sua competência para julgar os crimes dolosos contra a vida
; 4. A fase da sentença de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, eis, que competente para tanto é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal; 5. Na fase da sentença de pronúncia, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, vigorando, também, quanto a elas, o Princípio - in dubio pro societate (...)
” (TJMT – RSE n. 57521/2018, Segunda Câmara Criminal, Re. Des. Rondon Bassil Dower Filho, DJE 26.11.2018) – destaquei.

Desse modo, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5º, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024